Tribunal: TJPA
Processo: 0814192-06.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3612 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814192-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: GERALDO JOAO COAN

FISCAL DA LEI: MP

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS EM DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS COM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (
CUSTOS LEGIS
) – SANAR OMISSÃO, OBSCURIDADE NO ACORDÃO VERGASTADO –
IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
PRETENSÃO DE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE QUE AUTORIZE A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação às decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento;

II –
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

III - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, até porque já foi objeto de análise pela Terceira Seção, ex vi do item 2 do Acórdão constante do ID 1005655. Logo, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição;

IV – Embargos rejeitados. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém. (PA),01 de dezembro de 2022.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS EM DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS COM EFEITO INFRINGENTE, patrocinado pela 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, art. 58, da Lei Complementar n° 57/2006 e Parágrafo único do art. 261 do RITJEPA, em face de Acórdão
1126753 (
ID: 10056155).

Na espécie, a presente irresignação teve por origem a impetração de
habeas corpus
em favor do paciente Geraldo João Coan, em face da ação penal n° 0022925-23.2018.8.14.0401, pela suposta prática do crime tipificado no art. 2º, I, c/c art. 11, ambos da Lei nº 8137/90, c/c art. 71, do CPB, com fim de trancá-la, por atipicidade da conduta e incidência do princípio da insignificância. Instado a se manifesta o Ministério Público na condição de
Custos Legis
, asseverou pelo não conhecimento do writ, devido ausência de comprovação de que o paciente não respondesse a outras ações penais ou procedimentos administrativos no âmbito fiscal, ou seja, de reiteração ou habitualidade delitiva (ID: 7630896). Nesses termos, a 2ª Turma de Direito Penal concedeu a ordem para trancar a ação penal. Todavia, o
Custos Legis
, irresignado com a decisão, opôs embargos de declaração, para sanar omissão e contradição, decorrente da ausência de comprovação de inexistência de habitualidade delitiva, para se reconhecer a aplicabilidade do princípio da insignificância.
Portanto, em face dos argumentos delineados, necessário o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos Embargos interpostos, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos.

Os presentes Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Habeas Corpus com efeito infringente, foram opostos em face da decisão em Embargos de Declaração que não teria enfrentado questão preliminar suscitada pelo
Custos Legis
, em face da ausência de prova pré-constituída acerca dos antecedentes do embargado.

Na hipótese, a irresignação do embargante prende-se a
comprovação de inexistência de habitualidade delitiva, inclusive, de procedimentos administrativos fiscais em desfavor do paciente, a fim de que possa ser reconhecido a aplicabilidade do princípio da insignificância, ante a autorização de lei estadual por inexigibilidade de execução fiscal, para cobrança de débitos de natureza tributária que não atinja patamar específico de valor e, por conseguinte, o trancamento de ação penal. Nesses termos, observou-se que a questão preliminar, foi conhecida e enfrentada no Acórdão atacado (ID 10056155), o qual dentre outros destacou:

(...).

1. A preliminar de não conhecimento do writ suscitada pelo embargante, quando atuou na condição de
Custos legis
não foi expressamente enfrentada, apesar de que, se a ordem foi concedida, há o reconhecimento tácito de que o habeas corpus preencheu todos os requisitos para ser conhecido. Portanto, os declaratórios devem ser acolhidos a fim de sanar a omissão apontada.

2.Não há nos autos qualquer certidão que comprove os antecedentes do paciente ou que figura como demandado em outras ações de execução fiscal. Todavia, essa circunstância não causa a inadmissibilidade do habeas corpus, uma vez que o princípio da insignificância afasta A TIPICIDADE MATERIAL DO FATO e não leva em consideração questões de ordem subjetiva. Portanto, a ausência dos referidos documentos é irrelevante para a incidência do princípio da insignificância quando o próprio titular do crédito tributário devido, por meio de lei ordinária, dispensa a sua exigência. Desse modo, embora reconhecida a omissão, tal fato não tem como consequência a modificação do acórdão embargado. Doutrina e precedente do STF.

3. Embargos conhecidos e acolhidos sem efeito infringente. Decisão unânime.

De início cumpre observar os termos do art. art. 261 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - RITJPA, o qual prevê a intimação da parte contrária, porém, não desautoriza o prosseguimento do feito, lastreando-se no entendimento de que a ausência do réu é causa de nulidade relativa, logo imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo, em harmonia a jurisprudência atual e pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

(...) 1.

Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que, embora o réu tenha direito a participar da produção da prova oral, a sua ausência é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da arguição oportuna, bem como da demonstração do efetivo prejuízo por ele suportado (...) (RHC 68.104/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016) (negritei)

Na espécie, extraem-se da decisão atacada que houve pronunciamento jurisdicional acerca da questão controvertida, enfrentando a preliminar, objeto da controvérsia, sanando, por oportuno, eventual omissão. Dessa maneira, verificou-se na decisão vergastada que entendeu pela prescindibilidade das informações como pressuposto subjetivos para condicionar o reconhecimento da insignificância.

Com efeito, notou-se que os requisitos de ordem objetiva, que sedimentaram o reconhecimento do princípio da insignificância, não foram objetos de questionamentos na irresignação aclaratória, restando incontroversa essa matéria.

Acerca da irresignação, necessário assentar a
análise da reincidência delitiva, como não determinantes, para afastar a tipicidade da conduta, conforme se verifica no julgamento do Habeas Corpus 123.108/MG, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, no qual, o Plenário do STF decidiu, por maioria de votos:

Que, a "aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que,
embora não determinantes
, devem ser considerados".

Depreende-se do julgado que a reincidência (pressuposto de ordem subjetiva) não impediria que se reconhecesse a insignificância penal da conduta, com supedâneo nos elementos do caso concreto, mas poderia ser um dos requisitos que justificariam a tipicidade material da ação, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem ser a medida socialmente recomendável. EAREsp 221.999/RS, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Assim, verificou-se que nas hipóteses em que a inexpressividade da conduta ou do resultado relevante, a despeito da existência de maus antecedentes, não se justificaria o uso do aparato repressivo do Estado para punir o comportamento formalmente tipificado como crime. Nesse aspecto a Sexta Turma do STJ, orienta no sentido de que o passado delitivo do agente não impede a aplicação da benesse (INFORMATIVO Nº 575). Decisão que se alinha com a Segunda Turma do STJ, quando orienta, ante a ausência de previsão legal do princípio da insignificância, deve-se entender que não há vedação à sua aplicação ao reincidente, o que não significa, entretanto, que referida circunstância deva ser desconsiderada. (STF, HC 114.723-MG, Segunda Turma, DJe 12/11/2014). Como se pode notar, os pressupostos subjetivos como condição de reconhecimento da bagatela, são prescindíveis.

Atualmente, dois pensamentos oriundos do STF e complementares entre si têm ensejado reverberação doutrinário jurisprudencial, centrada, quase sempre, na atipicidade material da conduta. O primeiro deles, muito recorrente em decisões e arestos de outros tribunais, é da lavra do Ministro Celso de Mello e vem condensado na seguinte ementa:

EMENTA: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – TENTATIVA DE FURTO PRIVILEGIADO (CP, ART. 155, § 2º, C/C O ART. 14, II) – “RES FURTIVAE” NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 30,00 (EQUIVALENTE A 4,42% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) – DOUTRINA – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: “DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR”. - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada está na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. (HC n. 115.246/MG, Rel. Ministro Celso de Mello, 2ª T., DJe 26/6/2013, grifei).

Outro acórdão paradigmático do STF, relatado pelo Ministro Carlos Ayres Britto, trata da insignificância utilizando de elementos igualmente importantes. Confira-se o seguinte excerto do voto de Sua Excelência:

[...] 7. É possível listar diretrizes de aplicação do princípio da insignificância, a saber: a) da perspectiva do agente, a conduta, além de revelar uma extrema carência material, ocorre numa concreta ambiência de vulnerabilidade social do suposto autor do fato; b) do ângulo da vítima, o exame da relevância ou irrelevância penal deve atentar para o seu peculiarmente reduzido sentimento de perda por efeito da conduta do agente, a ponto de não experimentar revoltante sensação de impunidade ante a não-incidência da norma penal que, a princípio, lhe favorecia; c) quanto aos meios e modos de realização da conduta, não se pode reconhecer como irrelevante a ação que se manifesta mediante o emprego de violência ou ameaça à integridade física, ou moral, tanto da vítima quanto de terceiros. Reversamente, sinaliza infração de bagatela ou penalmente insignificante aquela que, além de não se fazer acompanhar do 'modus procedendi' que estamos a denunciar como intolerável, revela um atabalhoamento ou amadorismo tal na sua execução que antecipa a sua própria frustração; isto é, já antecipa a sua marcante propensão para a forma não mais que tentada de infração penal, porque, no fundo, ditadas por um impulso tão episódico quanto revelador de extrema carência econômica; d) desnecessidade do poder punitivo do Estado, traduzida nas situações em que a imposição de uma pena se auto evidencie como tão despropositada que até mesmo a pena mínima de privação liberdade, ou sua conversão em restritiva de direitos, já significa um desbordamento de qualquer ideia de proporcionalidade; e) finalmente, o objeto material dos delitos patrimoniais há de exibir algum conteúdo econômico, seja para efetivamente desfalcar ou reduzir o patrimônio da vítima, seja para ampliar o acervo de bens do agente. (HC n. 109.134/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª T., DJe 1º/3/2012, destaquei.)

Com efeito, sabe-se que conduta praticada causar uma lesão mínima e insignificante, deixando, portanto, a ação de ser típica, não cabendo assim a ingerência do Direito Penal nessa seara. Cediço pontuar que em delitos de ordem tributária, que fere a vida, a honra e o patrimônio, os quais são bens jurídicos resguardados pela norma estatal, mas, se de alguma forma a lesão ao bem for insignificante, ou no caso em debate
quando o próprio titular do crédito tributário devido, por meio de lei ordinária, dispensa a sua exigência,
entende a jurisprudência que não há crime, por se tratar, como no caso, de um insignificante tributário. Nessa via, doutrinadores como Cezar Roberto Bitencourt, pregam que a tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 25. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. v. 1. Livro eletrônico. p 65.).

Conveniente pontuar acerca do Princípio da Intervenção Mínima ou da Subsidiariedade, o qual determina que Direito Penal só deve atuar na defesa de bens jurídicos relevantes e imprescindíveis para a paz social, bem como aqueles que não podem ser protegidos de maneira eficiente de forma menos gravosa, atuando como uma manifestação contrária ao uso excessivo da sanção criminal. Dito de outra forma, o Direito Penal deve ser a
última ratio
a ser utilizada para dirimir conflitos.

De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso do STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). Em outras palavras, seria dispensável ao julgador se referir expressamente a todos os dispositivos legais e/ou constitucionais invocados pelas partes, bastando, para tal fim, o exame da matéria reputada pertinente, em obséquio ao princípio da livre convicção motivada. Nesse sentido: STF, AgR na AI 760095, 2ª Turma, Rel. Ministra Ellen Gracie, DJe 10-9-2010; e STJ, AgRg no REsp 1318586, 6ª Turma, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 3-2-2016; AgRg nos EDcl no REsp 1540866, 2ª Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 12-2-2016. Dito isso, verificou-se que o
decisum
atacado dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP.

Diante do exposto, reserva-se pelo conhecimento e não acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 01/12/2022